Tribunal: TJDFT
Processo: 0732989-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de petição cautelar incidental requerida por CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 210 ED SAN MARINO (apelante/autor) contra MARX AMARO MOTTA (apelado/réu). Em suas razões (ID 55237894), o condomínio apelante afirma que o condômino apelado continua praticando reiteradamente as condutas lesivas às áreas e ao patrimônio comum. Tece arrazoado sobre os danos e riscos supervenientes causados pelo apelado em virtude de práticas reiteradas referentes à pichações e envio de e-mails com conteúdo inapropriado e ofensivo. Junta fotos, vídeos e e-mails novos para comprovar a conduta antissocial, contrária às normas condominiais e aos bons costumes. Requer, incidentalmente, o deferimento de medida cautelar para que: 1. PROIBA, expressamente, o ofensor MARX AMARO MOTTA de efetuar qualquer tipo de contato pessoal ou enviar qualquer mensagem escrita ou verbal ao condomínio, estendendo-se os efeitos da medida a qualquer membro da administração do condomínio, bem como se abstenha de condutas contrárias à boa convivência, como a colocação de cartazes em seu veículo com xingamentos, seja na área interna do condomínio ou mesmo no estacionamento externo ou ainda outro local próximo do condomínio, seja por e-mail, celular, whatsapp, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, com fulcro no artigo 319, III, do CPP. Na eventualidade de haver urgência comprovada de registrar qualquer assunto relacionado, exclusivamente, ao condomínio, deverá fazê-lo, unicamente, mediante registro no livro de ocorrências do condomínio; 2. PROIBA, expressamente, o ofensor MARX AMARO MOTTA de realiza pichações nas paredes, portas, ou qualquer outra área do condomínio, bem como de cometer danos ao patrimônio do Condomínio e dos seus moradores e praticar qualquer ato que tenha o condão ofensivo, direta ou indiretamente, e que seja capaz de ferir a moral e os bons costumes de qualquer das pessoas mencionadas no parágrafo anterior. 3. APLIQUE-SE multa para cada descumprimento comprovado pelo condomínio, no importe mínimo de R$ 5.000,00. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No exame que ora se impõe, entendo que os fatos supervenientes à sentença e à interposição das apelações justificam a medida cautelar pleiteada em âmbito recursal. Com efeito, o acervo probatório juntado pelo condomínio demonstra, em análise preliminar, perigo de dano ao apelante e à sua pretensão recursal no tocante ao ressarcimento pela limpeza das avarias causadas pelo apelado, bem como ao resultado útil do processo. Enquanto a apelação estiver pendente de julgamento pelo colegiado, mostra-se indispensável o deferimento da medida cautelar pleiteada. Fato é que o apelado apresenta riscos ao patrimônio administrado do condomínio, bem como à integridade física e psíquica de seus prepostos e aos demais moradores do edifício. Conforme se extrai dos vídeos (ID 55237897, 55237898 e 55237899), o apelado passou a utilizar não apenas sprays para danificar o edifício, mas também arco de serra para provocar danos. Nesse sentido, percebe-se um escalonamento na gravidade das condutas do apelado e recalcitrância em descumprir decisões judiciais. Por essas razões, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para proibir que o apelado MARX AMARO MOTTA efetue qualquer tipo de contato pessoal ou envie qualquer mensagem escrita ou verbal ao condomínio, estendendo-se os efeitos da medida a qualquer membro da administração do condomínio, bem como se abstenha de condutas contrárias à boa convivência, como pichações nas paredes, portas, ou qualquer outra área do condomínio e dos seus moradores, colocação de cartazes em seu veículo com xingamentos, seja na área interna do condomínio ou mesmo no estacionamento externo ou ainda outro local próximo do condomínio, seja por e-mail, celular, whatsapp, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, sob pena de multa para cada descumprimento superviente comprovado pelo condomínio, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitados a R$20.000,00 (vinte mil reais). Por fim, determino que qualquer comunicação do apelado com o condomínio apelante deva ocorrer de maneira formal mediante registro no livro de ocorrências do condomínio e exclusivamente a respeito de matéria afeta ao condomínio. Intime-se o apelado MARX AMARO MOTTA para responder em 15 (quinze) dias úteis. Atribuo à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora